Tribunal: TJES
Processo: 5001331-94.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001331-94.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N
º

5001331-94.2019.8.08.0024

AGRAV
ANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGRAV
ADO:

DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO
INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
MONOCRÁTICA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

–
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA RECURSAL AINDA QUE DE ORDEM PÚBLICA QUANDO NÃO ULTRAPASSADO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, determina que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

2.
No caso, em que pese na folha de interposição do recurso constar o número deste processo com as respectivas partes, as razões recursais colacionadas a seguir dizem respeito a outra ação que possui outra parte apelada e trata de matéria diversa.

3.
C
onforme previsão do art. 1.010 e nas lições da teoria geral dos recursos cíveis, a petição do recurso de apelação interposta conterá as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Conclui-se, portanto, a impossibilidade de juntada posterior das razões do recurso.

4. Nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade do agravo em Recurso Especial, descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública (STJ, AGRG nos EDCL no aresp 434.778/MG, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 09/12/2014, dje 15/12/2014).

5. Desta feita, mesmo que alegando que se trata de matéria de ordem pública, o que não é o caso (alteração do fato gerador do imposto), não é possível a sua apreciação diante do limite do juízo negativo de admissibilidade do recurso.

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
negar

provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 25 de julho de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO
INTERNO
interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face d
a Decisão Monocrática
proferida no Id
4
072042
que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pel
o
ora agravante.

Em suas razões
(Id
4651768
)
,
o Município
agravante
repisa os argumentos apresentados em Manifestação anterior aduzindo que
fora protocolado recurso de apelação equivocadamente com fundamentação de outro processo
,
porém, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ser analisado que a ausência de homologação do boletim de medição dos serviços não tem o condão de suspender a ocorrência do fato gerador e, portanto, a obrigação tributária para um momento posterior ao estabelecido no critério temporal definido na regra-matriz de incidência tributária, já que tanto Lei Municipal nº 6.075/2003, em seu no art. 46, quanto o Decreto nº 11.852/2004 são claros quanto ao prazo de pagamento do imposto.

A
ssim, requereu o exercício do juízo de retratação ou a submissão do julgamento do recurso pelo órgão colegiado.

Contrarrazões ao agravo interno pugnando pelo desprovimento do recurso (Id 5327502).

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 5 de julho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme narrado,
trata
-se de
AGRAVO
INTERNO
interposto
por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face d
a Decisão Monocrática
proferida no Id
4
072042
que
não
conheceu do recurso de apelação interposto pel
o
ora agravante.

A parte agravante
defende que
não obstante
ter apresentado recurso de apelação com fundamentação relativa a outro processo, por se tratar de matéria de ordem pública, deveria ter sido conhecida e apreciada pelo Tribunal.

P
ois bem, analisando detidamente os autos, conclu
o por manter o entendimento exarado por ocasião da decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Isso porque, o princípio da
dialeticidade recursal,
previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil,
determina
que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Assim sendo, no caso sob exame, em que pese na folha de interposição do recurso constar o número deste processo com as respectivas partes, as razões recursais colacionadas a seguir dizem respeito a outra ação, registrada sob o nº 001677-74.2019.8.08.0347, que possui outra parte apelada e trata de matéria diversa.

Tal constatação é corroborada pela manifestação do Apelante, após intimado sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, na qual afirma que “
fora protocolado recurso de apelação equivocadamente com fundamentação de outro processo
” (Id 3703754).

Pois bem, conforme previsão do art. 1.010 e nas lições da teoria geral dos recursos cíveis, a petição do recurso de apelação interposta conterá as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade.

Conclui-se, portanto, a impossibilidade de juntada posterior das razões do recurso.

Ademais,
nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
não tendo sido ultrapassado o juízo de admissibilidade
do agravo
em Recurso Especial,
descabe a apreciação das questões suscitadas no recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública
(STJ, AGRG nos EDCL no aresp 434.778/MG, Rel. Ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 09/12/2014, dje 15/12/2014).

Desta feita,
mesmo que alegando que se trata de matéria de ordem pública,
o que não é o caso
(alteração do fato gerador do imposto), não é possível a sua apreciação diante do limite do juízo negativo de admissibilidade do recurso.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
mantendo incólume a decisão
monocrática
.

Deixo
de condenar o agravante ao pagamento da multa estabelecida no artigo 1.021, §4º, do CPC, salientando que a reiteração das razões já apreciadas e afastadas tanto na decisão monocrática como no agravo interno podem ensejar a cominação da sanção prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

P
reclusas as vias recursais,
cumpra-se
integralmente a decisão
(Id 4072042)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 25/07/2023 - Acompanho a relatoria.